Tribunal: TJDFT
Processo: 0712559-58.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0712559-58.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO BOSCO GOMES DOS SANTOS APELADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se as partes para que, no prazo de 10 dias, manifestem-se sobre o ofício ID 21613577. Publique-se. Brasília, D.F., 25 de novembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator